Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE FATURA PARA PAGAMENTO – ESCUSA INVÁLIDA À MORA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.

2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta a necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.

3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). O inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que é ônus do autor a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto o inciso II prevê ser do réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a requerida na indenização de danos morais.

5. Narra o autor que solicitou a troca de seu cartão de crédito em fevereiro de 2021, tendo a parte requerida procedido o cancelamento unilateral do mesmo. Diz que, por este motivo, não efetuou o pagamento do débito com vencimento em abril de 2021, acrescenta que além de não receber a fatura, não obteve a segunda via em tempo hábil para quitar o débito. Relata que o boleto com vencimento em maio de 2021 foi emitido com encargos e juros e, diante disso, mais uma vez não realizou o pagamento, o que ensejou a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.

6. Em que pese o autor ter informado que o cancelamento/troca do cartão de crédito (emissão de nova via do cartão) tenha ocorrido no mês de fevereiro, sem especificar o dia, é possível atestar pelo documento de ID 41673166 que a emissão do novo cartão ocorreu em 24/02/2021 e em 18/03/2021 este já estava sendo utilizado pelo autor para realizar compras, conforme consta na fatura de ID 41673196. A par deste quadro, apesar da alegação de que houve falha na prestação de serviço, não é possível admitir a existência de demora excessiva do requerido na providência do envio do novo cartão.

7. Era de se esperar que a parte autora, devedora, adotasse outros meios para se desincumbir da obrigação de pagamento da fatura do cartão de crédito buscando acessar o documento de cobrança junto à parte ré. A alegada falta de envio de boleto para pagamento não consubstancia escusa válida para afastar a mora, especialmente diante da ausência de comprovação de que o autor diligenciou neste sentido, a exemplo da indicação de número de protocolo da central de atendimento do banco para a solicitação da segunda via da fatura ou do número de código de barras para pagamento.

8. Assim, a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes decorreu de exercício regular de direito, diante do inadimplemento do débito, e, portanto, não se avista conduta ilícita da parte da requerida.

9. O dano moral decorre da violação do direito e diante do não reconhecimento deste, e sem evidência de descumprimento contratual, não há que se falar em reparação extrapatrimonial. A sentença merece confirmação pelos seus próprios fundamentos.

10. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.